Tribunal: TJDFT
Processo: 0716825-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716825-66.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA EMBARGADO: IMPI INSTITUTO DE MEDICINA E PSICOLOGIA INTEGRADAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 70480204), opostos pela Ré/Apelante, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA, em face do Acórdão n. 1.979.473 (ID 70082802), no qual esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação. De acordo com a petição inicial (ID 67253378), a causa de pedir fundamentou-se em possível inadimplência da Ré quanto ao pagamento por serviços prestados pelo Autor a beneficiários do plano de saúde réu, apesar das autorizações correlatas de prepostos da Ré, nos termos dos arts. 107, 389, 398, 432 e 884, todos do Código Civil. De acordo com a especificação “c”, a pretensão limitou-se à condenação da Ré ao pagamento ao Autor do valor de “R$ 301.844,03 (trezentos e um mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e três centavos), acrescidos de juros e correção monetária, referente aos serviços médicos e psicológicos prestados aos pacientes Gustavo Fontenelle Pacheco Lima, Lorenzo Fontelle Pacheco Lima e Arthur Leandro Oliveira Lima, nos meses de setembro a dezembro de 2023 e janeiro de 2024, bem como os honorários advocatícios inerentes à cobrança”. Contestação (ID 67253519). A Ré defendeu, em suma, que não tem obrigação de pagar ao Autor, pois os beneficiários acima migraram para outro plano de saúde (Unimed Nacional); bem como que os valores indevidos foram gerados após esta migração, pois “o plano dos beneficiários em questão foi encerrado junto a Unimed Montes Claros no dia 09/10/2023”. Na sentença recorrida (ID 67253537), o Juízo de origem fundamentou, em suma, nos seguintes termos: i) “os artigos 594 e 597 do CCB determinam que toda a espécie de serviço material ou imaterial pode ser contratada mediante retribuição posterior à sua prestação e, diante da documentação apresentada na inicial, conclui-se que o autor logrou comprovar a devida prestação dos serviços, conforme estabelece o artigo 476 do CCB, a fim de exigir o implemento da obrigação imposta à parte ré”; ii) “a ré não discute a prestação dos serviços, mas insiste que os atendimentos ocorreram em momento posterior ao desligamento dos beneficiários do plano de saúde. Entretanto, a ré sequer apresentou a respectiva documentação hábil a comprovar o alegado, no que se refere à efetiva data do desligamento dos beneficiários”; iii) “a ré não impugnou os procedimentos de autorização e pagamento relatados na inicial”; iv) “competia à ré comunicar imediatamente o desligamento dos beneficiários ao autor, evitando, assim, que os serviços fossem prestados fora da cobertura contratual. Deve ser levado em consideração a data em que o serviço foi efetivamente prestado e, tendo ocorrido antes da comunicação do desligamento ao autor, seu custo deve ser suportado pela ré”; e v) “mesmo com o plano cancelado, os serviços contratados durante o período ativo foram prestados, e, como não há cláusula que isente a ré do pagamento pelos serviços prestados antes do cancelamento, a ré deve ser responsabilizada pelo pagamento das faturas referentes a esses serviços. Dessa forma, comprovada a existência do vínculo obrigacional e a ausência de motivo justo para o inadimplemento da ré, esta deve ser compelida ao pagamento do valor devido atualizado”. Por fim, julgou procedente o pedido e condenou a Ré “ao pagamento do valor de R$ 281.487,20 (duzentos e oitenta e um mil quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), atualizado até 03/06/202”. Em suas razões recursais da apelação, a Apelante defendeu, em suma, o seguinte: i) não tem obrigação de pagar ao Apelado, pois os beneficiários acima migraram para outro plano de saúde (Unimed Nacional); bem como que os valores indevidos foram gerados após esta migração, pois “o plano dos beneficiários em questão foi encerrado junto a Unimed Montes Claros no dia 09/10/2023”; ii) “conforme se pode comprovar pelo e-mail juntado em ID 198729789, a Apelada foi devidamente comunicada pela Unimed Norte de Minas sobre o encerramento do vínculo contratual destes beneficiários com a Unimed Norte de Minas, eximindo-a esta Unimed de qualquer responsabilidade pelos pagamentos dos atendimentos realizados após esta data”; e iii) “o caráter continuado dos atendimentos prestados pela parte autora não a exime da conferência em relação aos critérios objetivos que autorizam o atendimento do beneficiário, dentre eles a conferência de seu status perante a operadora de saúde”. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido, nos termos das especificações da petição inicial. Proferido o acórdão embargado, com a seguinte ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PLANO DE SAÚDE. EX-CREDENCIADO. RESCISÃO. COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta pelo plano de saúde réu em face de sentença proferida em ação de cobrança que tem como causa de pedir a sua possível inadimplência quanto ao pagamento por serviços prestados pelo Autor a beneficiários deste plano de saúde, apesar das autorizações correlatas de seus prepostos, nos termos dos arts. 107, 389, 398, 432 e 884, todos do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o plano de saúde Apelante tem o dever de pagar ao Apelado, ex-integrante de sua rede credenciada, os valores referentes aos serviços prestados a 3 (três) beneficiários, no período de 09/2023 a 12/2023 e no mês 01/2024, os quais migraram para outra Operadora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No contrato de prestação de serviço, “a retribuição pagar-se-á depois de prestado o serviço, se, por convenção, ou costume, não houver de ser adiantada, ou paga em prestações”, nos termos do art. 597 do Código Civil. 4. Não se constata a comprovação de que os serviços não foram prestados ou que o Apelado conhecia, tempestivamente, a migração dos beneficiários para outra Operadora de plano de saúde, nos termos do art. 373, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “Quando não comunicar tempestivamente a integrante de sua rede credenciada sobre a migração de beneficiário para outra Operadora de plano de saúde, haverá obrigação de pagar por serviços prestados”. Dispositivos legais relevantes citados: art. 597 do Código Civil; e art. 373, II, do CPC. (Acórdão 1979473, 0716825-66.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) (grifos nossos) Nas razões recursais dos presentes embargos de declaração, a Embargante defende, em suma, que o acórdão embargado apresenta “omissão em relação à culpa concorrente da Embargada, vez que nos e-mails de autorização para atendimento, constava de forma expressa a obrigação de envio a cada 90 dias de novo encaminho médico para análise da auditoria técnica e autorização para continuidade do tratamento”. Intimada a manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada de ofício, a Embargante manifesta que, “ainda que o termo ou a nomenclatura “CULPA CONCORRENTE” não tenha sido expressamente utilizada na Apelação, o conteúdo correspondente à referida argumentação foi expressamente ventilado nas razões recursais, de forma clara e objetiva, o que afasta qualquer alegação de afronta ao princípio da dialeticidade ou inovação recursal” (ID’s 71738600 e 72176546). O Embargado defende, em suma, que, “considerando a inovação recursal configurada pela introdução da tese de culpa concorrente, que não foi alegada em nenhum outro momento nos autos, o que viola o princípio da dialeticidade, requer que o recurso não seja conhecido com fundamento no artigo 932, inciso III do CPC” (ID 72778204). É o relato do necessário. DECIDO. De início, delimito a competência deste relator para, monocraticamente, julgar os presentes embargos de declaração, opostos em face do Acórdão n. 1.979.473, nos termos da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 194. É que, de acordo com o art. 1.046, § 4o, do CPC vigente, conquanto esta tese jurídica refira-se ao art. 557 do CPC revogado, este dispositivo legal possui correspondência com o art. 932, III, do CPC vigente: CPC/73, Art. 557 - O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. CPC/15, Art. 932, III - Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifos nossos) Diante da ordem de ideias constantes do relatório, constata-se que a razão de decidir do Juízo de origem foi a existência de comprovação pelo Autor/Apelado/Embargado da prestação do serviço contratado pela Ré/Apelante/Embargante. Igualmente, ao julgar a apelação, conforme os itens 3 e 4 da ementa do acórdão embargado, este Colegiado utilizou as seguintes razões de decidir: 3. No contrato de prestação de serviço, “a retribuição pagar-se-á depois de prestado o serviço, se, por convenção, ou costume, não houver de ser adiantada, ou paga em prestações”, nos termos do art. 597 do Código Civil. 4. Não se constata a comprovação de que os serviços não foram prestados ou que o Apelado conhecia, tempestivamente, a migração dos beneficiários para outra Operadora de plano de saúde, nos termos do art. 373, II, do CPC. Assim, este é o centro da presente controvérsia recursal referente a possível omissão no acórdão embargado “em relação à culpa concorrente da Embargada”. Destaque-se que é sobre esta questão jurídica que incide, também, o juízo de admissibilidade do presente recurso. Com efeito, sujeita-se às regras de direito processual civil que ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito da decisão judicial impugnada, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso. Diante desta ordem de fundamentos jurídicos, nos termos do que restou relatado, ante a comparação entre os fundamentos do acórdão embargado e as razões recursais dos presentes embargos de declaração, no que refere à impugnação ao mérito, esta relatoria não vislumbra, nos argumentos da Embargante, o enfrentamento daqueles fundamentos. Não se verifica, assim, impugnação específica ao fundamento das razões de decidir do acórdão embargado – a obrigatoriedade de pagamento do contrato de prestação de serviço (CC, Art. 597) e a inexistência de comprovação da prestação dos serviços contratados (CPC, art. 373, II). Ao contrário, a Embargante, quando tenta impugnar o mérito do acórdão embargado, confunde as razões de decidir correlatas com a possibilidade de ampliar o entendimento deste Colegiado, com a utilização do reconhecimento da culpa concorrente, conforme se verifica no relatório acima. Assim, não se verifica a impugnação específica dos fundamentos do acórdão embargado. Conclui-se que o recurso é formalmente irregular, o quê enseja omissão impassível de saneamento. Ante o exposto, suscito de ofício a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e não conheço dos embargos de declaração. Por conseguinte, monocraticamente, nego seguimento a este recurso, nos termos dos arts. 932, III, e 1.046, § 4o, ambos do CPC, c/c, art. 87, III, do RITJDFT, c/c, a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 194. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, sem prejuízo da majoração determinada ao julgar a apelação, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC, c/c, a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1059. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2025 17:14:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador